Tribunal: TJPA
Processo: 0011110-34.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011110-34.2016.8.14.0401

APELANTE: GEORGETOWN SILVA DE OLIVEIRA, ALEX LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB.

PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS DOSIMETRIAS DE PENA REALIZADAS.

CONHECIMENTO DOS RECURSOS E IMPROVIMENTO.

1 – Impossibilidade de condução das penas-base estipuladas pela magistrada sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.

2 – Dosimetrias realizadas dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3
– Apelações conhecidas e improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações, negando-lhes provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Alex Lima dos Santos e Georgetown Silva de Oliveira, irresignados com os termos da
r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a eles a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5371658 - Págs. 3 a 6)
há,
ipsis litteris
:

Consta do inquérito policial nº 00412/2016.100067-0 que, no dia 11 de maio de 2016, por volta de 14h00min, o policial militar, Max André da

Conceição Bentes, trafegava na Rua Rui Barbosa, invasão pantanal, Bairro Mangueirão, quando avistou o denunciado, Alex Lima dos Santos, em atitude suspeita correndo com uma bolsa feminina. Em seguida, surgiu o outro denunciado, Georgetown Silva de Oliveira, e, assim, o agente público efetuou a abordagem nos indivíduos.

Na ocasião, o denunciado Alex Lima dos Santos falou que a bolsa pertencia a uma prima dele, mas logo desfez a versão e confessou que, junto com o denunciado Georgetown Silva de Oliveira, havia acabado de praticar um assalto.

Encaminhados à autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria do delito.

Por sua vez, a vítima, Dávila Priscilla de Souza Santos, foi localizada e compareceu à Delegacia do Benguí para prestar esclarecimentos, além de ter reconhecido os denunciados como autores do delito.

Com efeito, esclareceu a ofendida que, no dia 11 de maio de 2016, por volta de 14h00min, caminhava pela Rua José Machado, quando foi abordada pelos denunciados. Ato contínuo, um deles proferiu as seguintes palavras: "passa a peçal". Em seguida, os meliantes subtraíram uma mochila contendo um carregador de celular e maquiagens, entre outros objetos.

Com a detenção dos agentes, porém, os objetos roubados foram recuperados e entregues à vítima.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima, das testemunhas, dos denunciados (02/08) e pelo termo de apreensão e entrega (fls. 20 e 21), assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5371659 - págs. 2 a 3
).

Devidamente citados, os apelantes ofereceram resposta à acusação (
Num. 5371660 - Págs. 1 a 8
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatórios dos apelantes (
Num. 5371661 - Págs. 13 a 16 e Num. 5371661 - Págs. 26 a 31
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5371662 - Págs. 1 a 3 e Num. 5371662 – Págs. 9 a 5).

Ao sentenciar (
Num. 5371663 – Págs. 1 a 11
), a magistrada
a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo a eles como incursos no delito inserto no art. 157, § 2º, II, CPB, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados em 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais dos apelantes voltaram-se à condução da pena-base de cada um aquém do mínimo legal e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ (
Num. 5371664 - Págs. 2 a 9 e Num. 5371664 - Pág. 11 a 18).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5371664 - Págs. 23 a 28; Num. 5371664 - Págs. 30 a 32 e Num. 5372065 - Págs. 1 a 4
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5372066 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento das apelações (
Num. 5372067 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse da parte e legitimidade destas para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO.

Pugna a defesa, em ambos os recursos, a condução da pena-base de cada recorrente
aquém
do mínimo legal e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que entendo não merecer acolhimento.

Os apelantes foram condenados, na espécie, pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), tendo o juízo calibrado suas penas como tal, não reconhecendo, na primeira fase dos processos dosimétricos, quaisquer vetores judiciais negativos, conforme indicado pelo art. 59 do CPB, de modo que aplicou cada pena-base no mínimo legal estabelecido de 4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo de um
1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor dos recorrentes (art. 65, III, d, do CPB), contudo, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, a magistrada agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução das penas-base aquém do mínimo legal na segunda fase das dosimetrias em questão.

Na terceira fase, restaram definitivas as reprimendas corporais fixadas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados em 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada apelante
, em razão do aumento relativo ao concurso de agentes, o que entendo justa, proporcional e razoável frente ao delito combatido nos presentes autos.

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos presentes recursos de apelação e nego-lhes provimento.

É o voto.

Belém, 03/07/2023